Tribunal: CARF
Processo: 13839.901924/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901924/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.672 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
MULTISPORT INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES
LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de PER no 06715.70731.270313.1.3.04-6909,em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS no montante de R$ 80.502,26.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901924/2013-47
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.672 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901924/2013-47

A empresa acima identificada, em 27/03/2013, transmitiu a declaração de compensação
(Per/Dcomp) no 06715.70731.270313.1.3.04-6909, na qual informa como crédito, em
valor original, referente a suposto pagamento indevido ou a maior de COFINS, o
montante de R$ 80.502,26.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí-SP emitiu Despacho Decisório
Eletrônico, em 03/07/2013, vide fl. 61, que não reconheceu o direito creditório pleiteado
e não homologou a compensação declarada, em razão do DARF discriminado no
Per/Dcomp acima identificado ter seu valor integralmente aproveitado na quitação de
débitos declarados pelo contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação dos débitos informados no Per/Dcomp. O contribuinte foi cientificado
desta decisão em 15/07/2013, vide fl. 54.
Na seqüência, o interessado apresentou sua manifestação de inconformidade,
tempestivamente, conforme atesta o despacho de fl. 63. Em síntese, alega que, conforme
planilha juntada ao recurso, teria incorrido em equívoco na apuração da COFINS não
cumulativa devida em janeiro de 2013, pois teria aplicado uma alíquota de 9,1% neste
cálculo quando na verdade deveria ter sido de 7,6%, o que teria então resultado num
valor pago a maior de R$ 80.502,26.
Informa, ainda, que este montante teria sido compensado com "IRPJ ESTIMADO",
referente a fevereiro de 2013, conforme DARF que anexou ao recurso, após a entrega da
declaração de compensação (Per/Dcomp) no 06715.70731.270313.1.3.04-6909.
Anexou à sua manifestação as cópias da referida Per/Dcomp, das DCTF ́s, original e
retificadora, do comprovante dos DARF ́s e demais documentos de representação de sua
defesa.
Ao final, requer o acolhimento de sua manifestação de inconformidade, uma vez que
teria demonstrado a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito.
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que na forma da legislação específica, eventual crédito
passível de restituição ou ressarcimento pode ser utilizado na compensação com débitos do
sujeito passivo. Contudo, a homologação da compensação está sujeita ao anterior
reconhecimento do direito creditório, tendo em vista que a compensação somente pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do contribuinte, já o protocolo das Declarações de
Compensação não é suficiente para demonstrar a existência do crédito, visto ser indispensável
que a origem do crédito seja comprovada por documentação hábil que dê suporte aos valores
pleiteados.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 24/08/2020, e em
26/08/2020 apresentou pedido de revisão de lançamento tributário, além de declarações fiscais ,
DACON e diversos outros documentos comprobatórios.

É o relatório.

Voto
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.672 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901924/2013-47

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Não obstante o uso do prazo para interposição de recurso voluntário, a[o
contribuinte apresentou às fls. 80 pedido de revisão do lançamento tributário, acostando aos
autos DACON e diversos supostos outros documentos comprobatórios do seu direito.
Analisando os autos, não identificou QUALQUER argumento que refute o fato
das quatro outras multas terem sido mantidas por concomitância ou não. Entendo, assim, que
houve preclusão consumativa, uma vez que ao apresentar o recurso em tempo devido sem
apresentar a defesa adequada, exercendo o efetivo contraditório que lhe foi permitido, o
recorrente exauriu sua participação nesta fase processual.
Sendo assim, contra tais fundamentos decisórios, a Recorrente nada trouxe,
limitando-se, com a devida vênia, em alegações de pedidos de revisão sem qualquer
fundamentação. Percebe-se assim, que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade
a decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade.
Contudo, para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
Ainda assim, entendo ser adequado manter a decisão da DRJ.
Frisa-se que o princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente não se limite
a repetir os argumentos da inicial ou da defesa, mas sim, trazer uma verdadeira reflexão, com
pontuais argumentos de irresignação sobre todos os aspectos da demanda e também sob a ótica
dos juízos de valor emitidos na decisão recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso por ausência de
dialeticidade.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 155
DF CARF MF
Original